Tribunal: TJMT
Processo: 1031598-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031598-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 001.250.822-58 (ADVOGADO), GEDSON PEREIRA QUEIROZ - CPF: 051.541.791-29 (AGRAVANTE), ADELCIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 778.112.751-04 (AGRAVANTE), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMPERIO LTDA - CNPJ: 30.621.985/0001-33 (AGRAVADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), ANA CLARA BAIA LIMA - CPF: 017.934.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ALEGADA PERDA TOTAL E PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Restando evidenciado que o veículo objeto da lide é instrumento essencial à atividade empresarial da parte autora, mostra-se adequada a determinação judicial de sua restituição, para evitar prejuízos à continuidade do exercício profissional.

A proposta de indenização securitária e a alegação de perda total não infirmam, por si, o direito à restituição pleiteado, tampouco demonstram consentimento inequívoco da parte autora com a destinação dada ao bem.

Ausente prova cabal de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, mantém-se hígida a decisão que deferiu a tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEDSON PEREIRA QUEIROZ e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1000742-25.2024.811.0021, movida por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IMPÉRIO LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que procedam a devolução imediata do veículo VW/GOL 1.0, placa RAZ3H87/MT, de cor prata, RENAVAM 01281629429, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o próprio agravado deixou voluntariamente o veículo ser levado pelo guincho da seguradora BRADESCO SEGUROS, bem como que lhe foi oferecido o pagamento integral no valor de R$54.892,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais), conforme documentos em anexo, ante a constatação de perda total do veículo.

No mais, discorre sobre a impossibilidade de devolução do bem em posse de terceira pessoa, bem como a necessidade de denunciação à lide da Seguradora para compor o polo passivo da ação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência vindicada em primeiro grau.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 254398651).

Contraminuta, no Id. 255276696, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno desprovido (Id. 279600856).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a devolução do veículo da agravada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

No caso concreto, verifica-se a existência de elementos que indicam a verossimilhança de suas alegações iniciais, consistentes na utilização do veículo para o exercício de suas atividades empresariais, sendo o automóvel essencial para a continuidade de sua função enquanto Centro de Formação de Condutores.

Conforme bem consignado na decisão agravada, a autora comprovou que o veículo foi retirado sem sua autorização e permanece em local incerto, impedindo o regular desenvolvimento de suas atividades e, por conseguinte, gerando risco de lucros cessantes, o que caracteriza o perigo de dano.

As alegações dos agravantes, no sentido de que houve consentimento do agravado para a remoção do veículo, não foram comprovadas nos autos, se tratando, portanto, de matéria que demanda instrução probatória, insuscetível de resolução nesta fase processual sumária.

Ademais, a suposta indenização ofertada pelos agravantes — ainda que documentalmente demonstrada — não desnatura o interesse da agravada na restituição do bem, especialmente porque a aceitação da oferta depende da anuência da parte autora, inexistindo prova inequívoca de que tenha ocorrido a transação.

Outrossim, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer — consistente na devolução do veículo — igualmente não se sustenta. Eventuais dificuldades de execução da ordem judicial poderão ser objeto de análise e enfrentamento no momento oportuno, mas não constituem, por si só, causa suficiente para infirmar a decisão agravada.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não estabeleceu multa diária para o descumprimento, de modo que não se evidencia risco imediato de grave dano aos agravantes.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, há de se concluir que a decisão recorrida encontra respaldo nos requisitos previstos para a concessão da tutela provisória, revelando-se medida apta a preservar o resultado útil do processo e a assegurar o regular exercício da atividade empresarial da agravada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025